Tribunal: STJ
Processo: 5033853-97.2023.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2243249 - RS(2025/0435033-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: SISTEMILK CONFORTO E BEM- ESTAR ANIMAL LTDA
ADVOGADO
: MATEUS BASSANI DE MATOS - RS082697
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. INCENTIVOS FISCAIS DE ICMS. EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. EXTINÇÃO POR
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE
OMISSÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO FEDERAL.
SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando a
exclusão dos incentivos de ICMS da base do IRPJ e da CSLL, com
compensação dos valores pagos indevidamente, ou, subsidiariamente, seu
reconhecimento como subvenção para investimento, nos termos do art. 30
da Lei n.
Na sentença, extinguiu-se o feito por ausência do
12.973/14.
interesse de agir. No Tribunal
, a sentença foi mantida.
a quo
II - Em relação à alegada omissão suscitada no presente recurso
especial, o recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão
recorrido incorreu em nulidade ao deixar de se pronunciar adequadamente
acerca das questões apresentadas nos embargos de declaração, fazendo-o de
forma genérica, sem desenvolver argumentos para demonstrar
especificamente a suposta mácula.
III - Nesse panorama, a arguição genérica de nulidade pelo
recorrente atrai o comando do Enunciado Sumular n. 284/STF,
inviabilizando o conhecimento dessa parcela recursal. Nesse sentido: AgInt
no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 962.465/SP
Turma,
julgado
em

DJe

AgRg
no

6/4/2017,

19/4/2017;
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 446.627/RJ
julgado em
DJe
6/4/2017,
17/4/2017.
IV - Por outro lado, a competência do Superior Tribunal de
Justiça, na via do recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à
uniformização do direito infraconstitucional federal. Nesse contexto, impõe-
Documento eletrônico VDA56964789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:45
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 4e5c3dae-50f0-4697-a817-51a2a1f2e3fa

se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais federais
supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a delimitação
a quo
clara da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para
que, assim, seja viabilizando o necessário confronto interpretativo e,
consequentemente, o cumprimento da incumbência constitucional revelada
com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame.
V - Dessa forma, verificado que o recorrente não logrou êxito
em fundamentar adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da
interpretação jurídica realizada pelo Tribunal de origem acerca do comando
normativo dos dispositivos legais indicados como violados, apresenta-se
evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284
do STF. Nesse sentido: AgInt no
, Rel. Ministro
AREsp n. 983.543/RJ
Herman Benjamin, DJe
AgInt no
, Rel.
5/5/2017;
REsp n. 1.597.355/CE
Ministro Francisco Falcão, DJe 10/3/2017.
VI - O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório
colacionado aos autos, consignou expressamente que a insurgência
defendida pelo recorrente é contrária às evidências fáticas sobre as quais se
fundamentou o julgador
para solucionar a controvérsia apresentada
a quo
na presente demanda judicial. Dessa forma, verifica-se que a irresignação
do recorrente vai de encontro às convicções do julgador
, que tiveram
a quo
como lastro o conjunto fático-probatório constante dos autos. Nesse
diapasão, para rever tal posição seria necessário o reexame desses mesmos
elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso
especial. Incide na hipótese a
.
Súmula n. 7/STJ
VII - Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto
com as razões do recurso especial, revela que os fundamentos apresentados
naquele julgado, e que fundamentaram a construção da sólida ratio
alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados de forma
decidendi
suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram
a quo
suficientemente rebatidos no apelo nobre, fator capaz de atrair a aplicação
dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
VIII - Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais,
percebe-se que parcela da insurgência apresentada pelo recorrente não foi
suficientemente debatida no âmbito do Tribunal de origem, sendo que a
mera citação ou menção superficial de dispositivos de lei federal não é
condição capaz de preencher o fundamental requisito de prequestionamento
da matéria ora controvertida, deficiência recursal que atrai a aplicação das
Súmulas n.
e 282 e 356 do STF.
211/STJ
IX - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56964789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:45
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 4e5c3dae-50f0-4697-a817-51a2a1f2e3fa

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026 20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:45
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 4e5c3dae-50f0-4697-a817-51a2a1f2e3fa

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2243249 - RS(2025/0435033-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: SISTEMILK CONFORTO E BEM- ESTAR ANIMAL LTDA
ADVOGADO
: MATEUS BASSANI DE MATOS - RS082697
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. INCENTIVOS FISCAIS DE ICMS. EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. EXTINÇÃO POR
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE
OMISSÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO FEDERAL.
SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando a
exclusão dos incentivos de ICMS da base do IRPJ e da CSLL, com
compensação dos valores pagos indevidamente, ou, subsidiariamente, seu
reconhecimento como subvenção para investimento, nos termos do art. 30
da Lei n.
Na sentença, extinguiu-se o feito por ausência do
12.973/14.
interesse de agir. No Tribunal
, a sentença foi mantida.
a quo
II - Em relação à alegada omissão suscitada no presente recurso
especial, o recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão
recorrido incorreu em nulidade ao deixar de se pronunciar adequadamente
acerca das questões apresentadas nos embargos de declaração, fazendo-o de
forma genérica, sem desenvolver argumentos para demonstrar
especificamente a suposta mácula.
III - Nesse panorama, a arguição genérica de nulidade pelo
recorrente atrai o comando do Enunciado Sumular n. 284/STF,
inviabilizando o conhecimento dessa parcela recursal. Nesse sentido: AgInt
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 962.465/SP,
Turma,
julgado
em

DJe

AgRg
no

6/4/2017,

19/4/2017;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 446.627/RJ,
julgado em
DJe
6/4/2017,
17/4/2017.
IV - Por outro lado, a competência do Superior Tribunal de
Justiça, na via do recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à
uniformização do direito infraconstitucional federal. Nesse contexto, impõe-
Documento eletrônico VDA55998112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:40
Código de Controle do Documento: 0b6f8daa-7c19-472b-8c7c-a1d3d0ac04f2

se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais federais
supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a delimitação
a quo
clara da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para
que, assim, seja viabilizando o necessário confronto interpretativo e,
consequentemente, o cumprimento da incumbência constitucional revelada
com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame.
V - Dessa forma, verificado que o recorrente não logrou êxito
em fundamentar adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da
interpretação jurídica realizada pelo Tribunal de origem acerca do comando
normativo dos dispositivos legais indicados como violados, apresenta-se
evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284
do STF. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministro
AREsp n. 983.543/RJ,
Herman Benjamin, DJe
AgInt no
Rel.
5/5/2017;
REsp n. 1.597.355/CE,
Ministro Francisco Falcão, DJe 10/3/2017.
VI - O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório
colacionado aos autos, consignou expressamente que a insurgência
defendida pelo recorrente é contrária às evidências fáticas sobre as quais se
fundamentou o julgador
para solucionar a controvérsia apresentada
a quo
na presente demanda judicial. Dessa forma, verifica-se que a irresignação
do recorrente vai de encontro às convicções do julgador
, que tiveram
a quo
como lastro o conjunto fático-probatório constante dos autos. Nesse
diapasão, para rever tal posição seria necessário o reexame desses mesmos
elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso
especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
VII - Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto
com as razões do recurso especial, revela que os fundamentos apresentados
naquele julgado, e que fundamentaram a construção da sólida ratio
alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados de forma
decidendi
suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram
a quo
suficientemente rebatidos no apelo nobre, fator capaz de atrair a aplicação
dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
VIII - Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais,
percebe-se que parcela da insurgência apresentada pelo recorrente não foi
suficientemente debatida no âmbito do Tribunal de origem, sendo que a
mera citação ou menção superficial de dispositivos de lei federal não é
condição capaz de preencher o fundamental requisito de prequestionamento
da matéria ora controvertida, deficiência recursal que atrai a aplicação das
Súmulas n.
e 282 e 356 do STF.
211/STJ
IX - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55998112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:40
Código de Controle do Documento: 0b6f8daa-7c19-472b-8c7c-a1d3d0ac04f2

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial, fundamentado no
III,
e , da Constituição Federal, visando
art. 105,
a c
reformar o acordão do Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim ementado:

TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO
LUCRO REAL.
IRPJ/CSLL.
EXCLUSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS DIVERSOS DE CRÉDITOS
PRESUMIDOS.
1. Conforme a tese firmada no
a exclusão de benefícios fiscais de
Tema 1.182/STJ,
ICMS diversos do crédito presumido da base de cálculo do IRPJ e da CSLL exige a
comprovação do efetivo registro de tais benefícios em reserva de lucros para absorção de
prejuízos ou aumento de capital social, na forma prevista pelos
da
art. 30
Lei no 12.973/2014
e
da Lei Complementar no
ainda que desnecessária a comprovação prévia
art. 10
160/2017,
de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou
expansão do empreendimento econômico.
2. Cabe à Receita Federal a fiscalização e a apuração do efetivo cumprimento dos
requisitos legais para a concessão do benefício, mas incumbe ao Judiciário a verificação da
existência de prova pré- constituída do alegado direito líquido e certo, uma vez que o rito
não comporta dilação probatória.
3. Não tendo sido acostados aos autos documentos aptos a comprovar de plano o
cumprimento dos requisitos previstos em lei para a exclusão dos benefícios fiscais de ICMS
diversos do crédito presumido da base de cálculo de
a segurança deve ser
IRPJ/CSLL,
denegada, ressalvada a possibilidade de ajuizamento de ação pelo procedimento comum.
4. Apelação da impetrante desprovida.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
§ 4o, I, do RISTJ, não conheço do recurso especial."
art. 255,
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

8. Primeiramente, a agravante demonstrou desde o recurso especial que o acórdão
recorrido incorreu em omissão quanto ao que efetivamente restou decido no Tema 1.182, ao
afirmar que “em que pese seja desnecessária a comprovação de que a subvenção fiscal foi
concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento
econômico, é indispensável o cumprimento dos requisitos do
da Lei n.o
e
art. 30
12.973/2014
da Lei Complementar n.o
” e que a “ a documentação juntada com a inicial
art. 10
160/2017
do mandado de segurança não comprova que os valores decorrentes de benefícios fiscais de
ICMS diversos do crédito presumido tenham sido lançados pela parte impetrante mediante
registro contábil em rubrica de reserva de lucros e que tenham sido utilizados
exclusivamente na absorção de prejuízos ou no aumento do capital social (direcionamento
do resultado do benefício à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos)”,
Documento eletrônico VDA55998112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:40
Código de Controle do Documento: 0b6f8daa-7c19-472b-8c7c-a1d3d0ac04f2

porque exigiu o cumprimento dos requisitos no momento do ajuizamento da ação, os quais
somente podem ser exigidos posteriormente, mediante declaração do direito à compensação
com base no cumprimento das condições, cujo procedimento deverá ser analisado pela
Receita Federal, sem sede fiscalizatória.
[...]
Em segundo lugar, restou igualmente evidenciado que o acórdão deixou de levar em
consideração o que restou determinado pelo STJ no Tema 1.182, quanto ao retorno dos
autos, para a verificação do cumprimento das condições e requisitos, já que foi determinado
que tal análise fosse realizada dentro dos limites cognitivos da demanda (mandado de
segurança), o que significa que deveria ser realizada a partir do que é exigido em um
mandado de segurança com fins declaratórios, com base na Súmula no 213 do STJ e no
Tema 118 do STJ, que exige a demonstração de credora tributária, por parte da recorrente,
para fins de interesse processual – o que foi demonstrado nos documentos juntados à
exordial –, omitindose também em relação ao
o da
art. 1
Lei no 12.016/09.
[...]
30. Restou evidenciado que o acórdão recorrido atribuiu à impetrante o ônus de
comprovar, no momento da impetração, requisitos que somente podem ser exigidos após o
reconhecimento judicial do direito à compensação. Exigiuse, em contrariedade ao Tema no
1.182, a constituição prévia da reserva de incentivos fiscais, a escrituração de registros
contábeis específicos e outras providências inerentes à fase fiscalizatória, competência
exclusiva da autoridade administrativa, conforme previsão expressa do
do Código
art. 142
Tributário Nacional.
31. Essa antecipação indevida de requisitos subverte a lógica do mandado de
segurança de natureza declaratória, que exige apenas a demonstração da existência do
crédito tributário e do direito à compensação, relegando à esfera administrativa, em
momento posterior, a verificação do cumprimento dos requisitos contábeis e da correta
destinação dos valores.
[...]
39. A questão em debate consiste em saber se a comprovação dos requisitos
constantes do
da Lei no 12.973 de 2014 deve ser exigida na fase cognitiva do
art. 30
mandado de segurança ou apenas após a declaração judicial do direito, em procedimento
fiscalizatório a cargo da Receita Federal, tal como assentado no Tema 1.182. Cuida se,
portanto, de típica controvérsia de subsunção normativa e de aplicação de precedente
vinculante, o que afasta, por completo, a incidência da Súmula 7.
[...]
74. O acórdão recorrido condicionou a exclusão dos benefícios fiscais de ICMS das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL à comprovação prévia, já na impetração, dos requisitos
previstos no
da
extrapolando os limites cognitivos do mandado
art. 30
Lei no 12.973/2014,
de segurança e afastando-se do entendimento consolidado por esta Corte Superior.
75. De modo diametralmente oposto, o Tribunal Regional Federal da 5a Região
firmou orientação no sentido de que a comprovação dos requisitos previstos no
da
art. 30
constitui providência a ser verificada exclusivamente pela Receita
Lei no 12.973/2014
Federal do Brasil, em sede fiscalizatória posterior, após o reconhecimento judicial do
direito, em estrita observância ao Tema no
à
e ao Tema no
1.182/STJ, Súmula no 213/STJ
118/STJ.

Documento eletrônico VDA55998112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:40
Código de Controle do Documento: 0b6f8daa-7c19-472b-8c7c-a1d3d0ac04f2

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Em relação à alegada omissão suscitada no presente recurso especial, o
recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em
nulidade ao deixar de se pronunciar adequadamente acerca das questões apresentadas nos
embargos de declaração, fazendo-o de forma genérica, sem desenvolver argumentos para
demonstrar especificamente a suposta mácula.
Nesse panorama, a arguição genérica de nulidade pelo recorrente atrai o
comando do Enunciado Sumular n.
inviabilizando o conhecimento dessa
284/STF,
parcela recursal.
Sobre o assunto, confiram-se:

ADMINISTRATIVO. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE
NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA.
REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO
SÚMULA N. 7/STJ.
DO
ALEGAÇÃO GENÉRICA.
ART. 535
CPC/73.
SÚMULA N. 284/STF.
I - Não se conhece do recurso especial com alegação genérica de violação do art. 535
do Código de Processo Civil de 1973. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF.
Necessidade de reexame de fatos e provas para modificar o entendimento do Tribunal de
origem quanto à regularidade da dissolução da sociedade empresária. Incidência do
enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
II - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 962.465/SP,
julgado em
DJe
)
6/4/2017,
19/4/2017.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CSLL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 535

ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.

AUSÊNCIA
DE
CPC/73.

SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
Documento eletrônico VDA55998112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:40
Código de Controle do Documento: 0b6f8daa-7c19-472b-8c7c-a1d3d0ac04f2

1. A genérica alegação de ofensa ao
do CPC, sem a demonstração exata dos
art. 535
pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, atrai o óbice da
Súmula 284 do STF.
2. É vedada a análise das questões que não foram objeto de efetivo debate pela Corte
de origem, estando ausente o requisito do prequestionamento. Incidência da
Súmula 211/STJ.
3. Quanto à elevação da alíquota da CSLL, o aresto recorrido está em conformidade
com a jurisprudência deste Tribunal Superior, que considera que a Instrução Normativa n.
não desbordou dos limites da MP
81/99
1.807/99.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg no
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 446.627/RJ,
julgado em
DJe
)
6/4/2017,
17/4/2017.

Por outro lado, a competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do
recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito
infraconstitucional federal.
Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos
legais federais supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a
a quo
delimitação clara da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que,
assim, seja viabilizando o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o
cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito
infraconstitucional sob exame.
Dessa forma, verificado que o recorrente não logrou êxito em fundamentar
adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica realizada
pelo Tribunal de origem acerca do comando normativo dos dispositivos legais indicados
como violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da
Súmula n. 284 do STF.
Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO TIDO
POR VIOLADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE REEXAME
DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1. "A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar
Documento eletrônico VDA55998112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:40
Código de Controle do Documento: 0b6f8daa-7c19-472b-8c7c-a1d3d0ac04f2

o seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos
dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de
fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular no 284 do STF". (AgRg no
Rel. Min. Francisco Falcão; Primeira Turma; DJ de
)
REsp n. 919.239/RJ;
3/9/2007.
2. O Tribunal de origem concluiu: "No mérito, trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com pleito indenizatório, através da qual objetivou a autora obstar cobrança pela
ré em relação à tarifa de esgoto, serviço não prestado pela concessionária, bem como a
repetição, em dobro, dos valores já pagos" (fl. 167, e-STJ).
3. A agravante sustenta não haver na demanda pedido que objetive o cumprimento de
obrigação de
fazer. Decidir de forma contrária ao que ficou expressamente
fazer/não
consignado no v. acórdão recorrido, com o objetivo de rever o objeto do pedido deduzido na
petição inicial, implica revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
)
AREsp n. 983.543/RJ,
5/5/2017.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTO ERRO MATERIAL.
NÃO
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
VIOLADOS.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.

SERVIDOR
PÚBLICO.
GDAR.

SÚMULA
N.
284/STF.
TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
I - Pretende o agravante o reconhecimento de que a gratificação GDAR, transformada
em VPNI, não foi retirada do ordenamento jurídico pela
e que sua
Lei n. 11.784/08
supressão vai de encontro ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à irredutibilidade
de vencimentos.
II - Considera-se deficiente a fundamentação do recurso que deixa de estabelecer,
com a precisão necessária, quais os dispositivos de lei federal que considera violados, para
sustentar sua irresignação pela alínea a do permissivo constitucional, o que atrai a
incidência do enunciado n. 284 da Súmula STF.
III - O Tribunal de origem não analisou o erro material mencionado nas razões
recursais, não debateu a suposta afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à
irredutibilidade de vencimentos, tampouco examinou a matéria recursal à luz do
da
art. 29
Lei n. 11.094/05.
IV - Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos de lei
invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, de
maneira a atrair a incidência dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do STF, sobretudo
ante a ausência de oposição dos cabíveis embargos declaratórios a fim de suprir os supostos
erro material e a contradição do julgado.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe
)
REsp n. 1.597.355/CE,
10/3/2017.
Documento eletrônico VDA55998112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:40
Código de Controle do Documento: 0b6f8daa-7c19-472b-8c7c-a1d3d0ac04f2

O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório colacionado aos
autos, consignou expressamente que a insurgência defendida pelo recorrente é contrária
às evidências fáticas sobre as quais se fundamentou o julgador
para solucionar a
a quo
controvérsia apresentada na presente demanda judicial.
Dessa forma, verifica-se que a irresignação do recorrente vai de encontro às
convicções do julgador
, que tiveram como lastro o conjunto fático-probatório
a quo
constante dos autos. Nesse diapasão, para rever tal posição seria necessário o reexame
desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do
recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do
recurso especial, revela que os fundamentos apresentados naquele julgado, e que
fundamentaram a construção da sólida
alcançada pelo Tribunal de
ratio decidendi
origem, foram utilizados de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram suficientemente rebatidos no apelo nobre, fator capaz de atrair a
a quo
aplicação dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais, percebe-se que
parcela da insurgência apresentada pelo recorrente não foi suficientemente debatida no
âmbito do Tribunal de origem, sendo que a mera citação ou menção superficial de
dispositivos de lei federal não é condição capaz de preencher o fundamental requisito de
prequestionamento da matéria ora controvertida, deficiência recursal que atrai a
aplicação das Súmulas n.
e 282 e 356 do STF.
211/STJ
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55998112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:40
Código de Controle do Documento: 0b6f8daa-7c19-472b-8c7c-a1d3d0ac04f2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.243.249 / RS
Número Registro: 2025/0435033-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50338539720234047100
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SISTEMILK CONFORTO E BEM- ESTAR ANIMAL LTDA
ADVOGADO
: MATEUS BASSANI DE MATOS - RS082697
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SISTEMILK CONFORTO E BEM- ESTAR ANIMAL LTDA
ADVOGADO : MATEUS BASSANI DE MATOS - RS082697
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56934839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:41:08
Código de Controle do Documento: 269b27db-dff4-4c4c-a07e-fd8183e77857

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56934839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:41:08
Código de Controle do Documento: 269b27db-dff4-4c4c-a07e-fd8183e77857